Tribunal: TJSP
Processo: 1007625-05.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Alegação de vícios no quanto prestado pela ré, contratada para erigir construção em lote da parte autora contratante. Improcedência por falta de prova. Manutenção. Não ocorre sentença 'citra petita' quando a qualificação da relação jurídica reconhecida em Juízo diverge da interpretação do autor. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova oral incabível para o

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Alegação de vícios no quanto prestado pela ré, contratada para erigir construção em lote da parte autora contratante. Improcedência por falta de prova. Manutenção. Não ocorre sentença 'citra petita' quando a qualificação da relação jurídica reconhecida em Juízo diverge da interpretação do autor. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova oral incabível para o desiderato, senão a pericial, que já foi feita em produção antecipada de provas e sem tal constatação. Demonstração pericial seria indispensável para averiguar as alegações de "contrapiso e reboco executados em superposição ao existente anteriormente, ausência de aplicação de manta asfáltica em todos os sanitários, sacadas e demais áreas, instalações hidráulicas executadas com materiais de marca e qualidade inferior à contratada" (p. 02). Irrelevância de eventual falta de equipamento de proteção a trabalhadores, que em tese pode acarretar responsabilidade da ré perante terceiros, não a parte autora. Sem a prova imprescindível ao deslinde, a pericial, inviável a testemunhal a tanto, resta a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. Distribuição do ônus probatório em desfavor da parte autora. Improcedência mantida. Apelação não provida.